Tribunal: CARF
Processo: 10880.940347/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940347/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
CABOMAQ - FORESTIERI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA
A fundamentação do despacho decisório é suficiente, de modo a dar a conhecer
à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento do
crédito pleiteado, não acarretando nulidade do ato administrativo.
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, em contrariedade à decisão que homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 17418.21051.170107.1.3.01-1958 e não
homologou a DCOMP no 32755.29773.190107.1.3.01-0280, que utilizaram o crédito de
ressarcimento de IPI relativamente ao saldo credor do 1o trimestre de 2006, no valor de
R$ 139.461,61 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais, sessenta e
um centavos). Todavia, o crédito reconhecido foi de apenas R$ 10.896,96 (dez mil,
oitocentos e noventa e seis reais, noventa e seis centavos), insuficientes para quitar
todos os débitos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940347/2009-29
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2009-29

De acordo com o despacho decisório (e-fls. 21 e 37), o valor pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face da glosa de créditos indevidos e da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Instruindo o
despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls. 22/25 e 38/41)
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. No demonstrativo
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS (e-fl. 24), vê-se
que todas as glosas tiveram o seguinte motivo: (7) Empresa Emitente da Nota Fiscal
Optante do SIMPLES, e que todas as notas glosadas foram emitidas pelo
estabelecimento de CNPJ 05.434.992/0001-89.
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua inconformidade em 30/11/2009
(e-fls. 29/35). Em síntese, alega que o ato administrativo é nulo, pois o PER/DCOMP no
32755.29773.190107.1.3.01-0280 se refere ao 4o trimestre de 2006 e não houve análise
dos créditos desse período. No mérito, aduz que nas notas fiscais glosadas houve o
destaque do IPI, que a emitente das notas fiscais não é optante do SIMPLES, que não
existe decisão declarando a sua inidoneidade e que existem decisões judiciais
reconhecendo o crédito nas operações sob o regime de isenção.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS DE FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES. CRÉDITOS INDEVIDOS.
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa. Mantém-se a glosa de créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2006 a 31/03/2006 INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS
AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
Dada a existência de disposição legal em sentido contrário, indefere-se o
pedido de intimações dos atos processuais aos procuradores da
interessada.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo por vício de motivação o despacho decisório que apresenta as
razões pelas quais o direito creditório não foi reconhecido integralmente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. NECESSÁRIA IDENTIFICAÇÃO
DO CRÉDITO UTILIZADO.
A compensação no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2009-29

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito,
repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2009-29

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do despacho decisório, entendo
que não assiste razão à recorrente.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e da
glosa dos créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, que resultou no
indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na homologação parcial das compensações.
Assim não verifico nenhuma das hipóteses listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a
ensejar a nulidade do despacho decisório.
Alega a recorrente que agiu de boa fé e desconhecia a situação dos fornecedores,
sendo que as notas fiscais comprovam o destaque do IPI.
Conforme observado pela decisão recorrida, a recorrente não contesta que seus
fornecedores recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições – Simples, que é forma beneficiada, de livre escolha e simplificada de tributação,
mas, sim, que o fornecedor teria agido contra a legislação ao destacar o IPI na nota fiscal e que
não poderia ser punido pela administração tributária que não lhe teria dado meios de descobrir a
opção tributária do vendedor.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2009-29

Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a legislação
do, não convalida o direito da recorrente, por se tratar de uma ilegalidade, conforme a legislação
retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o ressarcimento dos valores destacados do
imposto na nota fiscal pelo simples fato do fornecedor assim ter procedido. A relação
empresarial implica na avaliação dos riscos e a na credibilidade, não podendo ser transferido ao
erário eventuais prejuízos. Como bem lembrado na decisão recorrida, ainda que,
equivocadamente, tenha havido destaque do IPI na nota fiscal emitida pela empresa optante pelo
SIMPLES, não há direito ao crédito, sendo que a referida parcela deve ser agregada ao custo das
mercadorias.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.477 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940347/2009-29

Fl. 96
DF CARF MF
Original